Tribunal: TJES
Processo: 5011622-21.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011622-21.2025.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: KASSILLA CORONA BONINSENHA DEL PUPO
SUSCITADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
.

AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE NO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE IRDR COM BASE EM PROCESSO JULGADO DEFINITIVAMENTE
.
IRDR NÃO ADMITIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas apresentado por pessoa natural tendente à uniformização da jurisprudência deste Tribunal sobre a presunção
iuris tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça e sobre a recorribilidade da decisão que condiciona a análise à juntada de documentos, nos termos do §3º do art. 99 do Código de Processo Civil, diante de divergência jurisprudencial identificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas quando já exaurido o julgamento do processo que originou a controvérsia jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A instauração do IRDR depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos nos arts. 976 e seguintes do CPC, notadamente a existência de processos repetitivos com controvérsia sobre questão unicamente de direito e a pendência de julgamento de recurso ou causa originária no Tribunal.

4)
A sistemática do IRDR pressupõe a existência de causa-piloto pendente, conforme exige o parágrafo único do art. 978 do CPC, sendo inadmissível a instauração do incidente com base em processo já definitivamente julgado.

5)
A pretensão de instauração do IRDR com base em processo cujo julgamento se exauriu em 16/03/2023, enquanto o pedido somente fora protocolado em 24/07/2025, inviabiliza o cumprimento da exigência legal de julgamento conjunto do incidente e do processo paradigma, o que configura ausência de pressuposto processual e esvazia a razão de ser do instituto.

6)
A inadmissibilidade também se fundamenta na jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, que veda a instauração de IRDR com base em processos já julgados, por implicar atuação jurisdicional desvinculada de caso concreto e violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Pedido inadmitido.

Tese de julgamento:

1. A admissibilidade do IRDR exige a pendência de processo recursal ou de competência originária no Tribunal.

2. É inadmissível a instauração do IRDR com base em processo já definitivamente julgado.

3. A ausência de causa-piloto inviabiliza o julgamento conjunto exigido pelo parágrafo único do art. 978 do CPC, configurando vício processual que impede o conhecimento do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 do parágrafo único do art. 978, item 1 do inciso I do art. 976, art. 926, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na PET no AREsp n. 1.925.546/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2022, DJe 19/12/2022; STJ, AREsp 1.470.017/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/10/2019, DJe 18/10/2019; TJES, IRDR nº 5003181-22.2023.8.08.0000, rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 30/08/2023; TJES, IRDR nº 5007139-50.2022.8.08.0000, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10/04/2023; TJES, IRDR nº 0023053-79.2021.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, inadmitir o incidente de resolução de demandas repetitivas proposto por Kassilla Corona Boninsenha Del Pupo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que o instituto do IRDR, inovação do Código de Processo Civil de 2015, representa ferramenta de notável envergadura para a gestão de litígios de massa e para a promoção da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, em linha com o que preceitua o artigo 926 do diploma processual.

Conforme ressaltado pela Corte Especial do STJ, o “[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.” (excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

Todavia, a instauração não é ato discricionário, mas sim vinculado ao estrito preenchimento dos requisitos cumulativos delineados no artigo 976 e seguintes, cuja ausência de qualquer deles impõe, de forma peremptória, a inadmissão do pedido.

Com efeito, desdobra-se a análise da admissibilidade do incidente em dois planos.

O primeiro, de índole material, exige a demonstração da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

O segundo, de natureza eminentemente processual, decorre da própria topografia e finalidade do instituto,
e consiste na imprescindível existência de processo pendente de julgamento no âmbito do
T
ribunal.

Nesse contexto,
a controvérsia dos autos deve ser resolvida pela ausência deste último e fundamental pressuposto
.

A sistemática do IRDR, como se extrai da dicção do parágrafo único do artigo 978 do CPC, é clara ao determinar que "
o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente
".

À evidência, a norma pressupõe a litispendência da causa-piloto, pois o julgamento dela é consectário lógico e simultâneo ao julgamento do próprio incidente.

Isso porque, a finalidade é evitar que o Tribunal se pronuncie em tese, desvinculado da hipótese em questão, atividade que escapa à função jurisdicional.

Impõe-se reconhecer que a suscitante, ao demandar a instauração do incidente, o fez, segundo expressamente assentou, "
em momento posterior à prolação do acórdão que divergiu do conteúdo de assentada jurisprudência
".

Tal assertiva é fatal à pretensão.

Se o recurso do qual a controvérsia se originou fora definitivamente julgado por este Sodalício, exauriu-se o objeto que serviria de lastro para o processamento do IRDR.

Torna-se, por conseguinte, juridicamente impossível o cumprimento da exigência legal de julgamento conjunto, o que esvazia a própria utilidade e a razão de ser do mecanismo incidental.

Sobre o tema, confira-se a lição doutrinária:

“
Caberá o IRDR, se estiver pendente de julgamento no tribunal uma apelação, um agravo de instrumento, uma ação rescisória, um mandado de segurança, enfim, uma causa recursal ou originária.
Se já encerrado o julgamento, não cabe mais o IRDR
. Os interessados poderão suscitar o IRDR em outra causa pendente, mas não naquela que já foi julgada.”
(Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de Direito Processual Civil. Vol 3, 13ª ed., Editora Juspodivm, pp. 625/628).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REQUISITOS AUSENTES. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o Pedido de fls. 443- 503, e-STJ para que se instaurasse Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas após o julgamento desfavorável dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial pela 2ª Turma.
2. A jurisprudência do STJ é de somente ser cabível a instauração de IRDR nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária, desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC, sendo inadmissível seu estabelecimento após julgado julgado o mérito do recurso, como ocorre no caso em exame. Não pode tal instituto ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na Pet 13.602/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 27.5.2021e AREsp 1.470.017/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.10.2019.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no AREsp n. 1.925.546/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo previstos nos artigos 976, inciso I e II, e 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Afigura-se manifestamente inadmissível o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária. Precedentes do e. TJES.
3. IRDR não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5003181-22.2023.8.08.0000, Relator Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/08/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXISTÊNCIA DE COMODIDADES CONDIGNAS PARA CUSTODIAR ADVOGADAS. PROCESSO ORIGINÁRIO. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. Em que pese o CPC não tenha expressamente previsto a necessidade de que o IRDR esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo, além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada.
Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”. 2. No presente caso, logo em seguida ao protocolo do pedido de instauração de IRDR, houve julgamento em definitivo do processo originário, a revelar a manifesta inadmissibilidade do incidente. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5007139-50.2022.8.08.0000, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/04/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte
processos cujos apelos já foram julgados, o
s quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.

3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Na hipótese, verifica-se que o pedido de instauração do incidente fora apresentado em
24/07
/202
5
.

Nada obstante, o processo paradigma (nº 5006575-08.2021.8.08.0000) arquivado definitivamente em data pretérita, qual seja,
16/03
/2023
.

Por conseguinte, diante do julgamento definitivo do caso-piloto, não deve ser admitida a instauração do IRDR.

A propósito, o parecer do douto Procurador-Geral de Justiça:

[...] Nota-se que a suscitante, embora indique que promoveu a interposição de agravo de instrumento contra a decisão/despacho proferido nos autos da ação monitória nº 0023394-38.2018.8.08.0024,
sequer identifica a numeração do referido recurso, tampouco juntou cópia do acórdão do suposto caso piloto
, não permitindo nem mesmo a identificação se se trata de situação fática semelhante apta a ensejar, em tese, a divergência alegada.

Em verdade, limitou-se a parte requerente a juntar ao id. 15002893 cópia do único acórdão que evidenciaria a suposta necessidade de uniformização da jurisprudência no Tribunal Capixaba.

Com efeito, a ora requerente propôs a instauração do IRDR quando já decidido o recurso originário.

[...]

Dessa forma, a admissão do incidente sem pendência de julgamento do processo de origem daria azo não apenas à violação de pressuposto de admissibilidade do IRDR, mas, especialmente, significaria um rejulgamento da causa originária, maculando o instituto da preclusão e o princípio da segurança jurídica e importando em supressão de instância.

4. Conclusão

Por todo o exposto, este
Parquet
manifesta-se pela inadmissibilidade deste incidente de resolução de demandas repetitivas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
inadmito
o incidente de resolução de demandas repetitivas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para julgar improcedente.
Voto com o relator
Acompanho o voto da Relatoria.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por Kassila Corona Boninsenha Del Pupo em vista da uniformização da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O eminente Relator, na esteira do parecer ministerial (
Id 15682618
), proferiu judicioso voto não admitindo a instauração do incidente o qual não tenho dúvidas em acompanhar.

Como bem delineado no voto condutor, a suscitante buscou instaurar o presente incidente depois do arquivamento definitivo da causa-piloto. Isso não só contraria a normativa sobre o tema, como também a lógica processual, uma vez que o incidente tem natureza jurídica de um pequeno procedimento instaurado dentro de um procedimento maior, sendo este a causa-piloto.

Uma vez arquivada definitivamente a causa-piloto, impossível resta a instauração de qualquer incidente que a tenha como base.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para não admitir o presente IRDR.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para inadmitir o incidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
para não admitir o presente IRDR.
Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.